Tribunal: TJSP
Processo: 0010544-48.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - Posse de telefone celular, carregador e 'chip' - Pleito de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade de conduta - Impossibilidade - Fato irrogado ao agravante devidamente comprovado - Conduta que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VII, da LEP - Recurso não provido.